Tribunal: TJDFT
Processo: 0708848-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DEVERES. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO OU VULNERABILIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado em ação de obrigação de fazer em que o pai, aduzindo a negligência da mãe, busca compeli-la a levar o filho comum a escola em que está matriculado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia em debate consiste em definir se há situação de risco ou vulnerabilidade a justificar a competência da Vara da Infância e da Juventude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência excepcional do Juízo da Infância e da Juventude para conhecer de ações decorrentes do poder familiar, nos termos do art. 148, parágrafo único, alínea “d”, do ECA e art. 30, §1o, inc. IV, da Lei 11.697/08 (LOJDF), somente se justifica quando a criança ou o adolescente estiver em situação de risco ou vulnerabilidade. Fora dessas circunstâncias, deve prevalecer a competência do Juízo de Família, à luz do art. 27, inciso IV, da LOJDF.
4. A ação ajuizada pelo genitor atribuindo à genitora uma suposta ausência de comparecimento escolar do filho comum, embora fundada em suposta negligência do responsável legal, por si só, não informa situação de risco ou vulnerabilidade aptos a impor a atuação da Vara da Infância e da Juventude, sobretudo, havendo ação de guarda em trâmite junto ao Juízo de Família, em que a guarda unilateral provisória do menor foi recentemente fixada em favor da mãe.
5. Por conseguinte, a questão deve ser dirimida no âmbito do competente juízo familiar, em que se pesquisa qual dos genitores detém melhores condições de assumir a custódia direta da infante, à luz dos ditames do melhor interesse do menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito de Competência conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Não caracterizada situação de risco ou vulnerabilidade de criança ou adolescente, afasta-se a competência do Juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal”.
V. DISPOSITIVOS NORMATIVOS E JURISPRUDENCIAS RELEVANTES CITADOS
Artigos 98, II, e 148, parágrafo único, alínea “d”, do ECA. Artigos 27, IV, e 30, §1o, IV, da Lei 11.697/08. Artigos 1.583 e ss. e 1.634 do Código Civil.
TJDFT: Acórdão 1687213, 0704049-71.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2023, publicado no DJe: 24/04/2023; Acórdão 1960481, 0737342-95.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025; etc.